Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738848-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON MORAIS TEMOTEO IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013[1] (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de excesso de prazo para prolação da sentença. Em síntese, afirma o impetrante que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias, com a instrução encerrada em 18/12/2020 e até o momento a sentença não fora prolatada. Sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, porquanto inexistem elementos concretos nos autos que indiquem que a liberdade do paciente importe em risco à ordem pública, de sorte a evidenciar a desnecessidade da medida constritiva. Afirma que, no ordenamento constitucional vigente, a prisão provisória constitui medida excepcional, pois a liberdade é a regra e acrescenta que a segregação cautelar não atende ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, se condenado, eventual pena aplicada importará sanção menos gravosa e será fixado regime prisional mais brando ao que ele se encontra atualmente submetido. Por fim, tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e cita o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição do encarceramento por prisão domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ, haja vista ser manifestamente inadmissível habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Consoante acima relatado, a pretensão do impetrante é a revogação da prisão preventiva do paciente em face da ausência dos seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e em decorrência de excesso de prazo para a prolação da sentença. Todavia, verifica-se que o presente pedido devidamente analisado no anterior Habeas Corpus, distribuído sob o no 0732351-81.2021.8.07.0000, a esta Relatoria, tendo esta egrégia Turma Criminal, por unanimidade, denegado a ordem em sessão realizada no dia 18/11/2021, por entender que, no caso concreto, inexiste o alegado constrangimento ilegal, porquanto os autos foram conclusos para julgamento em 14/10/2021, e a não prolação de sentença até a presente data encontra-se justificada no fato de que “trata-se de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, diversas audiências realizadas, com oitiva do delator, várias testemunhas, dentre elas, uma sigilosa, e interrogatório dos réus, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais” (Acórdão no 1385224). Noutro giro, importante registrar que a referida impetração foi admitida apenas em parte, uma vez que a legalidade da prisão preventiva foi apreciada, em 21/11/2019, no julgamento do habeas corpus no 0724646-03.2019.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador Mario Machado, quando este Órgão Colegiado, por unanimidade, denegou a ordem, reconhecendo-se a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto e da periculosidade do paciente (Acórdão no 1217407). Lado outro, assentou-se no referido v. acordão que, no julgamento do habeas corpus no 0706927-71.2020.8.07.0000, em 16/4/2020, esta Corte de Justiça, por maioria, denegou a ordem, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Acórdão no 1243298). Desse modo, considerando que o objeto deste writ já foi devidamente examinado por esta egrégia Turma Criminal, e não há elementos novos ou mudança do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir o presente writ, visto que a Turma não pode reformar suas próprias decisões. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo habeas corpus impetrado com o mesmo objeto de anterior já julgado pela Turma, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar decisão monocrática do Relator de negativa de seguimento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1379400, 07287645120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MONOCRATICAMENTE O WRIT. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA A HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Eventual inconformismo com a decisão no habeas corpus anterior deve ser questionado perante as Cortes Superiores, e não por meio de nova e idêntica impetração. 2. O simples fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória em autos de ação penal que serviram para a autoridade impetrada decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, não tem o condão de vincular os demais processos a que responde, podendo, sim, servir para justificar a decretação da cautelar na sentença pela superveniência de fato novo, conforme apreciado nos autos do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000, de modo que tal circunstância não constitui fato novo a justificar a admissão do writ, sobretudo porque, naqueles autos, sobreveio sentença condenatória antes mesmo da presente impetração. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anterior. (Acórdão 1245507, 07064686920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO WRIT. NEGADO PROVIMENTO. 1. Não se verifica ilegalidade em decisão que nega seguimento a novo habeas corpus para o reexame da mesma matéria já julgada anteriormente pela Turma. 2. Tanto isso é verdade, que o impetrante recorre da decisão anterior ao STJ (recurso ordinário). Logo, se a Turma reapreciar o seu julgado estará usurpando função do Superior Tribunal de Justiça. 3. Negado provimento ao agravo interno. (Acórdão 1119508, 07105346320188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] § 2o Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei no 13.260, de 2016) Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...). § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...); II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;